Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização material e compensação moral. A apelante sustenta que aderiu a cotas de consórcio sob a promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, mesmo após o pagamento de várias parcelas e um adicional de carta de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve indução a erro na contratação do consórcio, capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre consorciado e administradora de consórcio configura relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados.
5. Não há nos autos prova suficiente de que a apelante tenha sido induzida a erro por informações falsas ou omissas prestadas pela administradora do consórcio.
6. O contrato assinado pela apelante contém cláusula expressa informando a inexistência de garantia de contemplação imediata, evidenciando que o sorteio é condição essencial do negócio.
7. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, requisitos não demonstrados no caso concreto.
8. O fornecedor responde objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas não há comprovação de falha que justifique indenização.
9. Inexistindo nexo causal entre a alegada falha e os supostos danos suportados pela apelante, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relação entre consorciado e administradora de consórcio é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A promessa de contemplação imediata deve ser comprovada pelo consumidor para justificar a anulação do contrato. 3. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 4. A ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de nexo causal entre o suposto dano e a conduta do fornecedor inviabiliza a indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, e 14; Código Civil, art. 138; Código de Processo Civil, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.245.830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 20/10/2023.